Tribunal: STF
Processo: HC 256554
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Ação de investigação judicial eleitoral. Inelegibilidade. Abuso de poder econômico. Ato coator que não configura risco à liberdade de locomoção. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de F.P.F. contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, que negou provimento ao agravo regimental no HC criminal nº 0613470-06.2024.6.00.0000/RJ (evento 14).



    O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro julgou procedente pedido do Ministério Público Eleitoral em Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) para declarar a inelegibilidade da paciente para as eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição de 2022 e (ii) cassar o seu diploma de suplente de Deputado Federal ante a prática de abuso de poder econômico (art. 14, § 9º, da Constituição Federal e art. 22 da Lei complementar nº 64/90). (evento 15).



    No presente writ, a Defesa sustenta violação à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal, bem como nulidade processual por ausência de defesa técnica, tendo em vista a manutenção forçada do defensor inerte e recusa à habilitação de novos patronos. Aponta violação ao enunciado da Súmula 523/STF. Alega quebra de imparcialidade e fragilidade das provas. Aduz que “A prática de gravar sistematicamente conversas entre advogados e clientes nos parlatórios dos presídios federais configura violação grave ao direito internacional”. Requer o reconhecimento das nulidades apontadas com a cassação de todos os atos decisórios na AIJE nº 0606569-62.2022.6.19.0000, desde o recebimento da representação inicial e que seja determinado ao TRE/RJ que “intime a defesa técnica escolhida pela Paciente para, em prazo integral, ofertar defesa escrita, arrolar testemunhas, produzir provas e apresentar alegações finais.”.



    O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do habeas corpus (evento 20).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. RISCO CONCRETO À LIBERDADE DE IR E VIR. INEXISTÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Na decisão singular agravada, negou-se seguimento a habeas corpus impetrado em favor de suplente do cargo de deputado federal pelo Rio de Janeiro eleita em 2022. 



    2. Assentou-se não existir ameaça concreta ou iminente à liberdade de locomoção da paciente, uma vez que o ato apontado como coator consiste em acórdão proferido em ação de investigação judicial eleitoral, a qual não prevê, dentre as sanções possíveis, a restrição da liberdade de ir e vir do indivíduo. 



    3. A exclusiva repetição de argumentos já abordados anteriormente evidencia a não observância do princípio da dialeticidade. Compete ao agravante demonstrar o desacerto da decisão singular, e não apenas renovar as mesmas teses já refutadas. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.”.



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De outro lado, consoante relatado, trata-se na espécie, de Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) que declarou a inelegibilidade da paciente, cassou o seu diploma de suplente de Deputado Federal por abuso de poder econômico.



    O Tribunal Superior Eleitoral negou seguimento ao habeas corpus lá impetrado, por não existir ameaça concreta ou iminente à sua liberdade de locomoção. Extraio, no que sobreleva, excerto do acórdão recorrido:



    “(...).



    Na decisão agravada, neguei seguimento a habeas corpus impetrado em favor de [F.P.F.], suplente de deputado federal pelo Rio de Janeiro, por não existir ameaça concreta ou iminente à sua liberdade de locomoção, uma vez que o ato apontado como coator consiste em acórdão proferido em ação de investigação judicial eleitoral, a qual não prevê, dentre as sanções possíveis, a restrição da liberdade de ir e vir.  



    Nas razões do agravo, os agravantes se limitam a reproduzir as teses apresentadas no habeas corpus que, no seu entender, possibilitariam a concessão da ordem, assim como reitera o pedido de liminar para afastar os efeitos de ofício em que o TRE/RJ noticiou à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) fato que pode configurar a prática de infração disciplinar pela paciente, que é profissional da advocacia. 



    A exclusiva repetição de argumentos já abordados anteriormente evidencia a não observância do princípio da dialeticidade. Compete ao agravante demonstrar o desacerto da decisão singular, e não apenas renovar as teses já refutadas. Desse modo, uma vez que não se demonstrou o desacerto da decisão agravada, mantenho-a por seus próprios fundamentos, os quais ratifico: 



    Conforme dispõe o art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, “conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”. 



    De acordo com a jurisprudência, essa medida protetiva não pode ser utilizada como instrumento para discutir questões que não envolvem direta e concretamente a liberdade física do indivíduo (STJ: HC 799.067/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 18/10/2023). 



    No caso, verifico que não há ameaça concreta ou iminente à liberdade de locomoção da paciente, uma vez que o ato apontado como coator consiste em acórdão proferido em ação de investigação judicial eleitoral, a qual não prevê, dentre as sanções possível, a restrição da liberdade de ir e vir. 



    Nesse contexto, a impetração não ultrapassa a barreira do conhecimento. 



    Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus, nos termos do art. 36, § 6º, do RI-TSE.” (evento 14). 



    Nesse contexto, verifico que não se encontra em risco a liberdade de locomoção da paciente, não sendo, por este motivo, cabível o habeas corpus, instrumento destinado à garantia da liberdade de locomoção.



    Não está em jogo, portanto, de forma direta ou indireta, a liberdade de ir e vir cuja defesa autoriza o manejo da presente ação constitucional, à luz do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal. Não ultrapassa, pois, o writ, o juízo de admissibilidade. 



    Nessa linha, destaco os seguintes precedentes: “O habeas corpus visa a proteger a liberdade de locomoção – liberdade de ir, vir e ficar – por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para proteção de direitos outros” (HC 82.880-AgR/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 16.5.2003); “O afastamento do cargo não pode ser questionado na via do habeas corpus por não afetar nem acarretar restrição ou privação da liberdade de locomoção. Precedentes (HC 84.326-AgR, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie).”(HC 107.423 AgR/TO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 09.3.2015; “Não é cabível a ação de habeas corpus, cuja finalidade precípua e única é a tutela da liberdade individual (CF, art. 5º, LXVIII), para questionar o afastamento cautelar do exercício de cargo público lastreado no art. 29 da LOMAN.” (HC 126.366/ES, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.8.2017); “O afastamento cautelar do cargo não pode ser questionado na via do habeas corpus, por não acarretar restrição ou privação da liberdade de locomoção do paciente.” (RHC 125.477 AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.7.2015); “Esta impetração surge inadequada, uma vez voltada contra ato por meio do qual não acolhido pedido de registro de candidatura em razão da inelegibilidade decorrente da prática de infração político-administrativa. Não se faz em jogo ameaça ou restrição ao próprio direito de locomoção.” (HC 176.105/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.5.2020).



    Na mesma toada, como bem pontuou o parecer ministerial, “O habeas corpus, remédio constitucional para assegurar à liberdade de locomoção (art. 5º, LXVIII, da Constituição), tem por finalidade resguardar o cidadão contra ameaça de constrangimento ilegal decorrente de ilegalidade ou abuso de poder. Diante das tentativas de ampliação do âmbito de proteção desse instrumento, o Supremo Tribunal Federal tem afirmado a restrição do habeas corpus às hipóteses em que verificada efetiva ameaça ou violação à liberdade de locomoção, afastando a sua utilização para debater matérias estranhas ao seu escopo. (...). Nas palavras do STF, ‘ação constitucional que é, [o habeas corpus] não pode ser amesquinhado, mas também não é passível de vulgarização, sob pena de restar descaracterizado como remédio heroico’ 3 . Em razão da necessidade de demonstração de efetiva restrição ao direito de ir e vir, o STF, ao julgar o Habeas Corpus n. 176.105/RS4 , negou seguimento a writ que pretendia discutir o indeferimento de registro de candidatura por inelegibilidade. (...). A condenação por abuso de poder em ação de investigação judicial eleitoral não acarreta restrição à liberdade de locomoção, mas apenas as sanções de inelegibilidade e de cassação do diploma, conforme prevê o art. 22, XIV, da Lei Complementar n. 64/90. Nesse contexto, não existindo sequer ameaça à liberdade de ir e vir, o conhecimento do habeas corpus é inviável por inadequação da via eleita. Na realidade, a utilização do habeas corpus para discutir vícios processuais ou nulidades em processos eleitorais, como pretende a impetrante, representa desvio de finalidade do instituto, desvirtuando a natureza excepcional e urgente da tutela da liberdade de locomoção.” (evento 20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator